Tribunal: TJMT
Processo: 1039530-05.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039530-05.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), GABRIEL SIQUEIRA SOARES - CPF: 100.046.391-54 (RECORRIDO), LUCAS CORREA MIRANDA - CPF: 033.936.951-50 (TERCEIRO INTERESSADO), OTICA ESTACAO LTDA - CNPJ: 38.253.789/0002-46 (VÍTIMA), WHELTON FERREIRA PIO - CPF: 022.104.381-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ELBER SOUZA DA SILVA - CPF: 010.884.511-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA - LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR COM MEDIANTE ALTERNATIVAS - LIBERDADE HÁ MAIS DE 4 (QUATRO) MESES - AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - JULGADOS DO TJMT - RECORRIDO PRIMÁRIO - DELITO SEM VIOLÊNCIA - HORIZONTALIDADE DO JUIZ DA CAUSA - PREMISSA DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO - ARESTO DO TJDF -
RECURSO DESPROVIDO
.

Para se decretar a prisão preventiva, afigura-se necessária a demonstração de efetivo perigo advindo da liberdade do agente, o qual solto poderá colocar em risco a ordem pública ou econômica, bem como a instrução criminal e impedir a aplicação da lei penal (TJMT, RSE nº 29678/2018).

Mostra-se conveniente para a jurisdição criminal prestigiar o entendimento do juiz da causa em matéria cautelar, pois dispõe de visão horizontal para avaliar a conveniência ou não da prisão preventiva para a instrução probatória (TJMT, RSE nº 3421/2014).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1039530-05.2023.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(s): GABRIEL SIQUEIRA SOARES

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (PJe NU 1039530-05.2023.8.11.0002), que concedeu liberdade provisória pelo cometimento, em tese, de furto qualificado [pelo concurso de pessoas] - art. 155, § 4º, IV, do CP - (fls. 54/56).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE sustenta existir os pressupostos da prisão preventiva, diante da reiteração delitiva do recorrido.

Pede o provimento para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido.

Prequestiona os “
art. 5º, LXI, da CF, arts. 282, §6º, 310 e 312, caput, §1º, do CPP
” e “
arts. 33, §2º, “a”, “b” e “c”, e §3º, do CP
” (fls. 65/78).

O recorrido pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 85/92).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 93).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recorrido preso em flagrante pelo suposto cometimento do crime disposto no art. 155, §4°, IV, do CP – Revogada prisão preventiva – Inconformismo Ministerial – Pugna pela decretação da prisão preventiva – Pleito procedente – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública – Recorrido contumaz na prática delitiva – Imperiosidade da medida extrema – Pelo provimento.
” (Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - fls. 100/105)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, V) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

O recorrido foi preso em flagrante no dia 13.11.2023 pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pelo concurso de pessoas (PJe 1039530-05.2023.8.11.0002).

No dia 14.11.2023, o Juízo singular concedeu liberdade provisória, com aplicação de medidas alternativas, nos seguintes termos:

“
Em observância à vida pregressa do autuado, consta nos autos sua identificação civil (id. 134358405), os números de RG (3025094-3 SSP/MT), CPF (100.046.391-54), telefone (65) 99264-2771 e endereço (id. 134358402), bem como foi juntado o comprovante de endereço pela defesa (id. 134401780). Em pesquisa junto ao TJMT foram encontrados outros registros criminais, mas sem condenação com trânsito em julgado, portanto, é primário (id. 133907072).

Como se sabe, a prisão em flagrante somente deve ser convertida em preventiva quando houver prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e, ainda, se encontrar presente uma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal).

Ademais, ainda que o MP tenha requerido a conversão da prisão em flagrante em preventiva, verifico que não é o caso do autuado. Apesar da suposta conduta praticada pelo autuado possuir pena máxima que supera 04 (quatro) anos de detenção, não foi executada com grave ameaça à pessoa, e sopesando os fatos e a conduta do autuado via circunstâncias legais genéricas, em sendo procedente os fatos delituosos, a pena a ser fixada não terá o regime inicial fechado e a vida pregressa do autuado, não afronta os requisitos objetivos da prisão preventiva pela prática e os requisitos subjetivos poderão ser relativizados, nada justificando a cautelar preventiva. [...]

Pelo exposto, deixo de converter a prisão em flagrante em custódia preventiva e concedo a liberdade sem fiança ao autuado Gabriel Siqueira Soares, qualificado nos autos.

Conforme autoriza o art. 319 do CPP, aplico-lhes as medidas cautelares alternativas à prisão, quais sejam: 1) compromisso de comparecer a todos os atos judiciais para os quais for intimado, justificar suas atividades laborais e atualizar o endereço onde mora, seu telefone, celular e ou e-mail, toda vez que houver alguma modificação; 2) proibição de ausentar da Comarca por mais de 15 dias sem autorização do Juízo; 3) sob monitoramento eletrônico, em qualquer caso, por prazo máximo de seis meses, ou seja, até 14/05/2024, quando deverá ser retirado. [...] As medidas cautelares vigerão até a possível prolação de sentença.
” (Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito).

Pois bem.

De fato, a reiteração delitiva, sobretudo em crimes patrimoniais, justifica a segregação provisória, para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 580216/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.6.2020).

Todavia, o crime imputado ao recorrido [furto qualificado] ocorreu no dia 13.11.2023 e o recorrido encontra-se em liberdade há mais de 4 (quatro) meses, sem qualquer registro de descumprimento das condições impostas pelo Juízo singular (www.tjmt.jus.br).

Para se decretar a prisão preventiva, afigura-se necessária a demonstração de efetivo perigo advindo da liberdade do agente, o qual solto poderá colocar em risco a ordem pública ou econômica, bem como a instrução criminal e impedir a aplicação da lei penal (TJMT, RSE nº 29678/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 26.6.2018).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, faz-se necessária a manutenção da liberdade do recorrido, pois encontra-se em liberdade [...] e nesse período não houve nenhuma alteração fática que justificasse a custódia preventiva.
” (RSE NU 0003570-51.2017.8.11.0087 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 29.6.2018)

Ademais, ao outorgar a liberdade provisória ao recorrido, o juiz da causa considerou que “
o acusado é primário
”, o delito “
não foi executado com grave ameaça à pessoa
” e eventual condenação não ensejaria “
regime inicial fechado
” (PJe 1039530-05.2023.8.11.0002).

Por fim, mostra-se conveniente para a jurisdição criminal prestigiar o entendimento do juiz da causa em matéria cautelar, pois dispõe de visão horizontal para avaliar a conveniência ou não da prisão preventiva para a instrução probatória (TJMT, RSE nº 3421/2014 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 22.6.2015).

Logo, a pretensão ministerial afigura-se improcedente.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024